Tribunal: STF
Processo: Rcl 60988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Em face das razões trazidas no agravo regimental, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação. 



    2. Trata-se de reclamação ajuizada por Luiz Augusto Alcântara Gentil em face de decisão da Juíza Presidente da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, proferida nos Autos nº 5518366-62.2020.8.09.0051, que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, a, do CPC/15. 



    3. O reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”). Sustenta o cabimento do agravo do art. 1.042 do CPC, tendo em conta que o recurso extraordinário foi negado com fundamento nas Súmulas 279 e 280/STF, e não em temas firmados em sede de repercussão geral.



    4. Requer, assim, o reclamante a procedência da presente reclamação, “para preservar a competência do c. STF e determinar a imediata remessa do Agravo em Recurso Extraordinário a esta c. Suprema Corte”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7.  No caso em análise, a parte ora reclamante interpôs o recurso extraordinário por violação aos arts. 93, IX, e 201, § 9º, da Constituição Federal. A decisão de inadmissão do recurso extraordinário amparou-se no art. 1.030, I, a, do CPC/15. Todavia, verifica-se que foram reconhecidos os seguintes óbices ao seguimento do recurso: (i) as alegações da parte não cuidam de situação de violação direta ao texto constitucional, demandando a interpretação de legislação infraconstitucional; (ii) não foi preenchido o pressuposto da repercussão geral, “porque a questão suscitada em apelo recursal é, de fato, desprovida da relevância exigida, assim como não há sequer matéria constitucional a ser discutida em recurso extraordinário”; (iii) incide, na espécie, a Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    8.  Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário. No entanto, o Tribunal de Justiça de Goiás recebeu e julgou o recurso como agravo interno. Opostos embargos de declaração, a autoridade reclamada chamou o feito a ordem, para “esclarecer que o Agravo interposto no evento 135 foi feito com base no art. 1.042 do CPC e não trata de agravo interno”, mas, ao final, não admitiu o agravo em recurso extraordinário. 



    9. Embora a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto não se tenha fundado na aplicação da sistemática de repercussão geral, o órgão reclamado procedeu à análise do agravo, deixando de remetê-lo ao STF, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).



    10.  Assim, de fato, a autoridade reclamada não deu trâmite correto ao recurso. O agravo em recurso extraordinário é o recurso cabível para impugnar decisão que não se fundamentou na sistemática da repercussão geral. 



    11. Disso, no entanto, não decorre a procedência da reclamação.



    12.  O recurso extraordinário não merece prosperar. A questão defendida no referido recurso, relativa à possibilidade de cômputo de tempo de contribuição de serviço prestado anterior às funções de escrevente e sub-oficial cartorário, com base no art. 201, § 9º, da CF (reciprocidade previdenciária) e na modulações dos efeitos na ADI 4.639, já foi objeto de análise por esta Corte na Rcl 56.644 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), ajuizada pelo ora reclamante em face do acórdão do recurso inominado proferido nos mesmos Autos nº 5518366-62.2020.8.09.005. Transcrevo o inteiro teor da respectiva decisão: 



    Trata-se de reclamação ajuizada por Luiz Augusto Alcântara Gentil contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, que teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10 e o que decidido por esta CORTE na ADI 4.639.



     Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O recorrente ingressou com ação declaratória perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Goiás, pleiteando a declaração do tempo de serviço e de contribuição e consequente declaração do direito à aposentadoria.



    A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que, à data de publicação do julgamento da ADI 4.639/GO pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não haveria tempo de contribuição suficiente, porquanto vedada a contagem recíproca entre regimes jurídicos distintos.



    Interposto recurso inominado, foi mantida a sentença, por maioria, mas sem a juntada do voto vencido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Todavia, ao assim decidir, a Turma Recursal afrontou diretamente o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, manifestado na ADI 4.639/GO, como se demonstra.



    […].



    O requerente demonstrou em juízo que, à data do marco definido pelo STF (11/MAR/2015), havia completado 39 anos, 8 meses e 14 dias de contribuição, além de possuir 64 anos completos de idade (nascimento em 3/AGO/1950).



    […].



    Todavia, entendeu a sentença – e o acórdão – que não haveria direito à aposentadoria, porque, em virtude da decisão proferida na ADI, não poderiam ser aplicadas as normas constitucionais, devendo ser analisados de forma estrita os termos da Lei Estadual n. 15.150/2005.



    […]. 



    O acórdão reclamado, por maioria, entendeu que o art. 5º da Lei Estadual n. 15.150/2005 vedaria a contagem recíproca, a qual, mesmo diante da previsão expressa na Constituição Federal (art. 201, § 9º, da CF), não poderia ser utilizado em virtude de a declaração de inconstitucionalidade ensejar um sistema ‘fechado em si mesmo’ decorrente da inconstitucionalidade, cujo efeito seria a ausência de diálogo da lei estadual com outras normas jurídicas. 



    Todavia, esse entendimento, além de juridicamente incabível, fere diretamente a conclusão adotada pelo STF no julgamento da ADI 4.639, que modulou os efeitos para determinar a aplicação da Lei Estadual n. 15.150/2005 aos agentes que possuíam direito adquirido. 



    A modulação dos efeitos não significa que a lei declarada inconstitucional constitui um universo normativo fechado em si próprio e indiferente à sistemática jurídica. Pelo contrário: a modulação concluiu que a lei é válida para aqueles agentes específicos, com direitos adquiridos. 



    […].



    No caso concreto, a Turma Recursal, por 2 votos a 1, interpretou a modulação dos efeitos da ADI no sentido de que não poderia ser aplicada a norma constitucional que prevê a reciprocidade previdenciária e, por consequência, não considerou o tempo de contribuição que o reclamante teve antes de ocupar a função pública. 



    […].



    Em segundo ponto, verifica-se também que o acórdão reclamado acabou por desrespeitar a Súmula Vinculante n. 10/STF ao interpretar o art. 5º da Lei Estadual n. 15.150/2005 em desconformidade com a Constituição Federal. 



    A Súmula Vinculante n. 10/STF fala em decisão que ‘afasta sua incidência’, o que ensejaria conclusão imediata de ser inaplicável ao caso, pois a Turma Recursal não afastou qualquer norma, mas, pelo contrário, a teria aplicado. 



    Todavia, a interpretação a ser dada a esse enunciado não se limita ao ‘afastamento’ de norma, mas também diante da aplicação de lei que seja inconstitucional, especialmente quando expressamente debatida a questão. 



    No presente caso, a Turma Recursal entendeu pela impossibilidade de aplicar norma constitucional, diante da modulação dos efeitos existente na ADI 4.639/GO. 



    Entretanto, ao assim concluir, acabou por dar interpretação inconstitucional ao art. 5º da Lei Estadual n. 15.150/2005, do Estado de Goiás.” 



    Requer “seja conhecida e provida a presente reclamação para: (a) garantir a autoridade da decisão proferida na ADI 4.639/GO, de modo que a lei estadual declarada inconstitucional seja interpretada nos termos da modulação dos efeitos, em análise sistêmica com as demais normas legais, especialmente a Constituição Federal” e “(b) subsidiariamente, seja reconhecida a violação à Súmula Vinculante n. 10/STF e anulado o acórdão da Turma Recursal para determinar a observância da cláusula de reserva de plenário caso seja analisada a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei estadual”. 



    É o relatório. Decido.



    (...)



    O primeiro paradigma de confronto é a ADI 4.639 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), pela qual esta CORTE declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, conforme destacado na ementa do referido julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF.



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.”



    A controvérsia que põe é o alcance da modulação do efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que como com se viu acima, ressalvou aqueles agentes que já tinham implementado até 26/3/2015 (data de publicação da ata de julgamento) os requisitos necessários para a percepção dos benefícios previdenciários. Nesse ponto, o Min. TEORI ZAVASCKI teceu as seguintes considerações em seu voto:



    (...)



    Como se nota, alinhado ao entendimento exposto pelo Relator, esta SUPREMA CORTE preservou as situações dos agentes que implementaram os requisitos legais de aposentadoria, em atenção à segurança jurídica.



    Por sua vez o acórdão reclamado assinalou (eDoc. 7):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXILIAR DE CARTÓRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA GOIASPREV. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA E DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005. ADI 4639/GO. SENTENÇA MANTIDA.



    I- Na Inicial, o reclamante, ora recorrente, narra que foi nomeado para exercer as funções de escrevente e suboficial junto ao 1º Cartório de Registo de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Silvânia, permanecendo no cargo de 03/10/1984 a 02/06/2014. Diz que em 31/07/2014 a 20/08/2019 foi designado para responder pelo Tabelionado de Notas, de Protestos, de títulos e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos da supra comarca. Aduz que contribuiu junto ao Ipasgo por 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias e perpetrou contribuições diretamente ao INSS por 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias, perfazendo o total de 39 (trinta e nove) anos e 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de contribuição previdenciária. Verbera que postulou perante a Administração Pública para averbar o tempo de contribuição e, posteriormente, requereu a concessão do benefício de sua aposentadoria nos termos da Lei Estadual nº 15.150/2005, no entanto, sem êxito, já que a negativa se pautou no argumento de que a referida lei foi declarada inconstitucional, e que o reclamante não reuniria os requisitos legais necessários para aplicação dos efeitos modulativos delineados pelo STF. Pugna pela declaração de tempo de serviço com computo de todos os períodos de contribuição já prestado para efeito de aposentadoria pelo Regime de Previdência Especial dos Servidores Públicos do Estado, com proventos integrais, nos termos da Lei Estadual nº 15.150/2005. Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito inaugural, ao argumento de que os notários não são titulares de cargo público efetivo, não se enquadrando na categoria de servidor público e, por conseguinte, não se aplica as regras do Regime Próprio de Previdência Social, bem como inaplicabilidade da Lei Estadual nº 15.150/2005 ao caso em questão. Irresignado, o reclamante interpôs recurso inominado repisando as teses iniciais.



    II- O cerne da controvérsia processual cinge na verificação da existência do direito do reclamante/recorrente ao reconhecimento do tempo de serviço prestado como escrevente e sub-oficial cartorário, para fins previdenciários pelo Regime de Previdência Especial dos Servidores Públicos do Estado quando houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.150/2005.



    […].



    VII – Veja-se que o STF, no julgamento ADI 4639/GO, declarou a inconstitucionalidade da referida Lei Estadual […] Na ocasião, foram ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, estivessem percebendo ou já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os benefícios de aposentadoria ou pensão, situação em que não se enquadra o reclamante.



    VIII – Observa-se dos autos que, diferentemente do que alega o recorrente, na data da publicação do julgamento da ADI 4639/GO (08/04/2015), este contava com 30 (trinta) anos e 5 (cinco) meses de contribuição incorporados à sua carteira funcional, contabilizados entre o período de outubro de 03/10/1984 a 26/03/2015. Ademais, mostra-se impossível a averbação de tempo de serviço do reclamante anterior às funções de cartorário (2 anos ao Ipasgo e de 5 anos e 9 meses ao INSS), já que a Lei 15.150/2005 dispunha em seu artigo 5º, inciso II, a vedação de computo de tempo de contribuição de ‘prestação, a qualquer título, anteriormente ao serviço notarial ou à condição de contribuinte dobrista’. Disto, não havendo tempo de contribuição suficiente para se aposentar, não poderia se beneficiar com a modulação dos efeitos da ADI e, por conseguinte, não há falar em direito à aposentadoria com proventos integrais.”



      Portanto, não se evidencia teratologia no acórdão reclamado que justifique a atuação desta CORTE pela via da reclamação, já que a decisão reclamada negou a existência concreta dos requisitos de aplicação da modulação de efeitos, com base na norma inconstitucional ainda eficaz por conta de tal modulação. Se a decisão de controle concentrado exige, para sua eficácia temporal nas condições descritas na modulação, o cumprimento de todos os requisitos previstos na lei declarada inconstitucional, não é possível ao interessado afastar alguns dispositivos e aproveitar-se de outros, visando ser atingido pela modulação.



    E sobre a alegada afronta à Súmula Vinculante 10, ressalte-se que ela é dirigida aos casos em que se nega vigência a dispositivo legal, implicitamente declarando-o inconstitucional, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal). É diferente da hipótese em que se aplica dispositivo legal em contrariedade ao texto da Constituição Federal.



    Assim, o acerto ou desacerto nas conclusões proferidas pela Turma Recursal, uma vez que não pautadas em declaração de inconstitucionalidade em desconformidade com a cláusula de reserva de plenário, deve ser apreciada na via ordinária, e não da via reclamatória.



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à reclamação.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    (grifos acrescentados)



    13.  O trânsito em julgado foi certificado nos autos da Rcl 56.644 em 30.11.2022. A parte reclamante busca no recurso extraordinário a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, uma vez que impugna acórdão já analisado no julgamento da referida reclamação. De modo que o recurso extraordinário ao qual a parte visa dar trâmite é inviável, circunstância que configura a inutilidade da presente reclamação. É dizer: falta interesse processual à parte reclamante.



    14.  Diante do exposto, reconsidero a decisão publicada no DJe de 02.08.2023, mas, por fundamento diverso, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF. Sem honorários, porquanto não houve contraditório efetivo. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator